Tribunal: STF
Processo: ARE 1437912
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.



    O apelo extremo de ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GCG. PARIDADE. DIREITO À PARIDADE. EC 20/98, 41/03 E 47/05. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO DA PARCELA AOS INATIVOS. HONORÁRIOS. DIREITO INTERTEMPORAL. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Versando a questão jurídica controvertida sobre prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas anteriormente a cinco anos do ajuizamento da ação, conforme disposto na súmula 85 do STJ.



    2. A extensão das gratificações de desempenho aos inativos somente é devida "quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005)" (Súmula Vinculante 34, editada a propósito da GDASST).



    3. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 20, que dispõe: "A Gratificação de 41, Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei n° 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5 0, parágrafo único, da Lein° 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1° da Medida Provisória no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos."



    4. O mesmo entendimento deve ser aplicado à GCG. Comisso, os inativos fazem jus à percepção da GCG, nos seguintes termos: 1) da edição da Medida Provisória n° 2.048-26/2000 e sucessivas reedições até 1° de dezembro de 2003 - Lei n° 10.769/2003, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidentes sobre o vencimento básico; 2) a partir de 1° de dezembro de 2003, em 30% (trinta por cento) do percentual máximo aplicado ao padrão da classe em que o servidor estivesse posicionado; e 3) a partir de 1° de julho de 2006, em 50% (cinqüenta por cento) do percentual máximo aplicado ao padrão da classe em que o servidor estivesse posicionado - MedidaProvisória n° 302, convertida na Lei n° 11.356/2006. Precedentes.



    5. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a empregado público, os juros de mora incidirão da seguinte forma: (a) percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3° Decreto n.° 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória n.° 2.180-35, que acresceu o art. 1.°-F à Lei n.°9.494/97; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n.° 2.180-35/2001 até o advento da Lei n.° 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1.°-F da Lei n.° 9.494/97; (c) percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei n.° 11.960/2009. Precedente do STJ.



    6. Sobre os honorários advocaticios, considerando que a sentença fixou seu valor de acordo com o CPC/1973 e que a nova disciplina legal de honorários, especialmente no que concerne à fase recursal, pode causar um gravame às partes não previsto no momento da interposição da apelação, a aplicação imediata do CPC vigente aos recursos interpostos sob a égide da legislação anterior implicaria decidir além dos limites da devolutividade recursal bem como surpreender às partes criando um risco de agravamento a sua posição jurídica, violando-se assim o princípio da confiança. Definida a fixação dos honorários pela sentença recorrida, tem-se um ato processual cujos efeitos não são definitivos, pois subordinados à confirmação das instâncias superiores estando, portanto, em situação de pendência (regulamentação concreta já iniciada, mas não concluída). Se a eficácia plena deste ato processual subordina-se a uma decisão futura, ela deve considerar a legislação vigente à época daquele (tempus regit actum). Ante a ausência de uma norma de transição sobre a matéria, esta solução tende a conferir uma estabilidade mínima às relações jurídico-processuais. Honorários advocatícios fixados na ordem de 10% sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3 0, do CPC/73, ante a sucurribência mínima da parte autora.



    7. Apelação do INSS e da parte autora e remessa oficial parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração por ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Já quanto à insurgência de ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A GCG instituída pela MP 2.048/2000, em favor a favor dos servidores que menciona, embora concebida como gratificação a ser calculada em razão do desempenho institucional e individual do servidor, na prática representou, desde a sua instituição, parcelaremuneratória paga pela simples ocupação do cargo em si. Donde, por força da regra da paridade, ser imperiosa a extensão aos aposentados e pensionistas da parcela da GCG com os mesmos critérios deferidos aos servidores em atividade.



    Os inativos fazem jus à percepção da GCG, nos seguintes termos: 1) da edição da Medida Provisória n° 2.048-26/2000 e sucessivas reedições até 1° de dezembro de 2003 - Lei n° 10.769/2003, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidentes sobre o vencimento básico; 2) a partir de 1° de dezembro de 2003, em 30% (trinta por cento) do percentual máximo aplicado ao padrão da classe em que o servidor estivesse posicionado; e 3) a partir de 1° de julho de 2006, em 50% (cinqüenta por cento) do percentual máximo aplicado ao padrão da classe em que o servidor estivesse posicionado - Medida Provisória n° 302, convertida na Lei n°11.356/2006. (AC 0008862-67.2006.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.302 de 14/06/2013).



    O direito ao pagamento da mencionada gratificação se encerra com o advento da Lei 11.890/2008, que transformou em subsídio a remuneração dos substituídos nesta ação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente